Tribunal: TJES
Processo: 5016268-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016268-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEX VILLA FLOR

AGRAVADO: GLAUCIA DA VITORIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA URGENTE DEFERIDA. PERICULUM IN MORA INVERSO IDENTIFICADO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Prescreve o art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 que a concessão de liminar para a desocupação do imóvel locado restará viabilizada, independente da oitiva da parte contrária, no caso de
“[...]falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.[...]”.

2. No caso dos autos, todavia, conforme cuidei de ressaltar na decisão acima mencionada, o agravante possui deficiência visual e não há elementos suficientes para assegurar a manutenção da decisão agravada, notadamente diante das alegações constantes das razões recursais acerca de pendências a serem sanadas pela agravada no imóvel locado, sendo prudente aguardar melhor instrução processual. Ou seja, as peculiaridades da contenda denotam a ocorrência de perigo na demora inverso.

3. Agravo de Instrumento provido para, reformando em parte a decisão impugnada, indeferir a medida urgente pleiteada nos autos originários.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5016268-11.2024.8.08.0000

Agravante:

Alex Villa Flor

Agravada:

Glaucia da Vitória Sato

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de despejo ajuizada pela agravada, deferiu
“[...]liminarmente o despejo do imóvel objeto da lide, o qual somente poderá ser evitado caso haja depósito de purgação no prazo de quinze dias.[...]”
. (Id.
49497358
, dos autos originários)

Inconformado, o recorrente se volta contra tal decisão alegando basicamente que
“[...]a agravada, em decorrência de defeitos existentes no imóvel locado, manifestou-se claramente ao ora agravante, informando que não seria necessário o pagamento dos aluguéis enquanto os problemas permanecessem sem solução[...]”
, o que ainda não ocorreu. Ademais, diz que diante da inércia da agravada em solucionar as pendências do imóvel ajuizou a ação nº 5028194-78.2024.8.08.0035, a qual pende de apreciação, junto ao juizado especial cível, bem como que a recorrida
“[...]enviou uma notificação por mensagem de texto, solicitando a retirada do agravante do imóvel, mesmo ciente da deficiência visual do mesmo e a impossibilidade que tal meio representa para o agravante[...]”
, denotando malferimento do art. 5°, da Lei nº 13.146/2015. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (ID. 10364881)

Por meio da decisão ID. 10485392 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões ID. 10506749, em que suscita preliminar de não cabimento do recurso e, no mérito, o desprovimento do recurso.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 16 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso:

De logo consigno que não vinga a alegação de não conhecimento do reclamo como suscitado pelo recorrido em contrarrazões, eis que a decisão impugnada ostenta natureza de tutela provisória contra a qual há previsão expressa de cabimento do recurso em apreço, conforme se depreende do art. 1.015, I, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Mérito:

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu
“[...]liminarmente o despejo do imóvel objeto da lide, o qual somente poderá ser evitado caso haja depósito de purgação no prazo de quinze dias.[...]”
. (Id.
49497358
, dos autos originários)

Apuro dos autos que a recorrida ajuizou “ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e acessórios da locação” em face do agravante, tendo o magistrado singular deferido em parte a medida urgente e determinou a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, salvo se adimplido o débito alegado pela autora.

Inconformado, o recorrente se volta contra tal decisão alegando basicamente que
“[...]a agravada, em decorrência de defeitos existentes no imóvel locado, manifestou-se claramente ao ora agravante, informando que não seria necessário o pagamento dos aluguéis enquanto os problemas permanecessem sem solução[...]”
, o que ainda não ocorreu. Ademais, diz que diante da inércia da agravada em solucionar as pendências do imóvel ajuizou a ação nº 5028194-78.2024.8.08.0035, a qual pende de apreciação, junto ao juizado especial cível, bem como que a recorrida
“[...]enviou uma notificação por mensagem de texto, solicitando a retirada do agravante do imóvel, mesmo ciente da deficiência visual do mesmo e a impossibilidade que tal meio representa para o agravante[...]”
, denotando malferimento do art. 5°, da Lei nº 13.146/2015. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (ID. 10364881)

Ao proferir a decisão ID. 10485392 entendi por bem deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como possa exercer juízo diverso.

De fato, prescreve o art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 que a concessão de liminar para a desocupação do imóvel locado restará viabilizada, independente da oitiva da parte contrária, no caso de
“[...]falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.[...]”.

No caso dos autos, todavia, conforme cuidei de ressaltar na decisão acima mencionada, o agravante possui deficiência visual e não há elementos suficientes para assegurar a manutenção da decisão agravada, notadamente diante das alegações constantes das razões recursais acerca de pendências a serem sanadas pela agravada no imóvel locado, sendo prudente aguardar melhor instrução processual.

Ou seja, as peculiaridades da contenda denotam a ocorrência de perigo na demora inverso, bastante a afiançar a pretensão recursal, conforme já decidiu este sodalício.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – LIMINAR CONCEDIDA, INDEPENDENTE DE CAUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PERICULUM IN MORA INVERSO – RECURSO PROVIDO.

1 – Segundo a orientação do e. STJ, “[...]nos termos do art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato, a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel. Precedentes.[...]” (AgRg no AREsp 647.746/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015)

2 – No caso dos autos, ainda que as razões recursais tenham sido refutadas pelo agravado em contrarrazões, certo é que tais narrativas traduzem o próprio mérito da demanda originária e deverão ser analisadas com maior profundidade pelo Julgador singular no decorrer do trâmite processual, sendo certo que, diante das peculiaridades do caso concreto, a medida de desocupação do imóvel determinada pelo Juízo de origem em verdade configura perigo na demora inverso, denotando que o recurso deve ser provido, ainda que sob o prisma da análise dos requisitos do art. 300, do CPC.

3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001744-14.2021.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2021)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão impugnada, indeferir a medida urgente pleiteada nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.